Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-80.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEVIDA – Sanções à litigância de má-fé taxativamente previstas – Gratuidade de justiça que deve ser mantida – Recurso de apelação conhecido.
CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEVIDA – Sanções à litigância de má-fé taxativamente previstas – Gratuidade de justiça que deve ser mantida – Recurso de apelação conhecido.
CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – Contratação comprovada – Débito exigível – Negativação devida – Ausência de irregularidade.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA. Válida a contratação e ciente a parte acerca do refinanciamento, incide em conduta justificadora da imposição de multa por litigância de má-fé (art. 77, I e II, e 80, II, CPC), configurado o abuso no exercício do direito de ação.
MULTA – 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – Multa fixada no mínimo legal (art. 81, CPC) – Redução indevida.
RECURSO IMPROVIDO.